Tribunal: CARF
Processo: 10855.722897/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722897/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.388 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
LUIZ JOSE TITTOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DIRF. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos nas
declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DA RENTEÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a demonstrar a ocorrência do imposto de
renda retido na fonte declarado no ajuste anual.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722897/2011-90
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.388 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722897/2011-90

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 72/75):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls. 20/25, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006,
perfazendo o montante de R$ 19.688,99, em razão da constatação de:
· omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício,
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 20.598,48, com correspondente IRRF
de R$ 840,82;
· omissão de rendimentos recebidos à título de resgate de Contribuição à
Previdência Privada PGL e Fapi no valor de R$ 12.035,81, com correspondente
IRRF de R$ 1.805,35;
· compensação indevida de IRRF no valor de R$ 2.645,35.
O autuado foi cientificado do lançamento em 14/07/2011 (fls. 66) e apresentou a
impugnação em 12/08/2011 (fls. 02/19), alegando, em sucinta síntese, que:
· não houve omissão de rendimentos e tampouco compensação indevida de IRRF,
apenas mero erro no preenchimento da declaração, pois tais rendimentos teriam
sido informados em campo errado;
· embora não declarado os rendimentos da Caixa Vida e Previdência S/A, não houve
prejuízo ao Fisco, pois tais rendimentos sofreram a retenção do imposto na fonte, de
modo que exigi-lo novamente configuraria “bis in idem”.
Ao final, pleiteia:
· Conversão do lançamento do imposto suplementar em revisão de lançamento por erro
de fato;
· Anulação do lançamento em razão de inexistência de causas legais e legítima que lhe
dê embasamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. DIRPF.
ERRO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.388 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722897/2011-90

Mera alegação de erro no preenchimento da declaração de ajuste anual não pode afastar
as infrações de omissão de rendimentos e compensação indevida de IRRF apuradas em
notificação de lançamento.
IRPF. FATO GERADOR ANUAL. IRRF. ANTECIPAÇÃO. AJUSTE ANUAL.
O fato gerador do imposto de renda das pessoas físicas é anual, motivo pelo qual a
situação de ter havido retenção do imposto na fonte nos rendimentos recebidos
mensalmente não dispensa o contribuinte de pagar eventual saldo de imposto a ser
apurado no ajuste anual.
Cientificado da decisão, em 23/03/2015 (fls. 80), o contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 13/04/2015, Recurso Voluntário (fls. 82/91), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, alegando, em breve síntese, a ocorrência de
erro no preenchimento da declaração de ajuste anual, cujos rendimentos recebidos foram
devidamente tributados, além da inexistência de compensação indevida do imposto de renda
retido na fonte, não havendo, desse modo, fundamento legal ao lançamento procedido. Registra
ainda que todos os comprovantes para atestar a veracidade das informações já foram carreados
aos autos e, em caso de manutenção da autuação, restarão violados os princípios constitucionais
do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa e, principalmente, os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, ao final, a nulidade e insubsistência do
lançamento, diante das irregularidades e violações à legislação apontadas.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 92.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas e da compensação indevida do
imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do INSS (R$ 20.598,48
com IRRF de R$ 840,82), omissão de rendimentos a título de resgate de previdência privada,
PGBL e FAPI (R$ 12.035,81 com IRRF de 1.805,35) e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte (R$ 2.645,35), constatada em sede de revisão DAA/2007, buscando, por
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.388 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722897/2011-90

oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das
omissões apuradas e do acatamento da compensação do imposto retido na fonte declarado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 72/75) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 59/65), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos e da
retenção do IR Fonte, quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a
tributação dos valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, sem trazer aos autos, como lhe
competia, a documentação comprobatória hábil e consistente a justificar a alegada inocorrência
da omissão de rendimentos e a comprovação da retenção do IF Fonte declarado, sendo certo que
tanto as DIRF e os informes de rendimentos acostados não deixam dúvida acerca da ocorrência
do recebimento dos valores tidos por omitidos e da ausência do IRRF declarado (fls. 43/47) – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor (fls. 74/75), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O sujeito passivo alega mero erro no preenchimento de declaração, mas não entra
em detalhes, apontando em que consistiria tal erro, deixando, portanto, de
comprová-lo.
O sujeito passivo informou em sua declaração de ajuste anual os seguintes rendimentos
recebidos de pessoa jurídica (fl.50):
NI Fonte Pagadora Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
69.235.216/0001-32
24.648,48
445,50
2.645,35
T O T A L
24.648,48
445,50
2.645,35
Além disso, declarou ter recebido rendimentos de R$ 10.000,00 de pessoa física, sem
recolhimento de carnê-leão (fl.50).
Já os sistemas informatizados da RFB apontam existência de DIRF apresentadas por
fontes pagadoras informando os seguintes rendimentos pagos ao sujeito passivo:
CPF
Fonte Pagadora
Rendimento
Imposto Retido
238.212.998-00
03.730.204/0001-76
5.602,39
840,35
238.212.998-00
03.730.204/0001-76
6.433,42
965,00
238.212.998-00
29.979.036/0001-40
20.598,48
840,82
Observa-se que não há nenhum elemento aparente que indique a existência de erro
no preenchimento da declaração, pois a fonte pagadora informada pelo
contribuinte é distinta daquelas que apresentaram DIRF, e os valores de
rendimentos e IRRF também não guardam semelhança alguma.
Não se sustenta, também, a alegação de os rendimentos recebidos da fonte pagadora de
CNPJ 03.730.204/0001-76 já teriam sofrido a retenção do imposto, o que não traria
prejuízo algum ao Fisco.
Isso porque o imposto de renda retido na fonte deve ocorrer à medida que houver
pagamento de rendimentos, conforme prevê a Lei no 8.134, de 1990:
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no art. 11.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.388 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722897/2011-90

Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n°
7.713, de 22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos
no mês.
Porém, essa retenção corresponde apenas a uma antecipação, porque o imposto de
renda possui fato gerador anual, que ocorre no último dia de dezembro de cada ano,
motivo pelo qual a parte final do art. 2o da Lei no 8.134, de 1990, acima transcrito, prevê
o ajuste anual, na forma do art. 11 da referida lei:
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art.
9°) será determinado com observância das seguintes normas: (Grifei)
É por essa razão que os contribuintes pessoas físicas que apuram imposto a pagar, ou até
mesmo valor a ser restituído, são obrigados a apresentar a declaração de rendimentos,
conforme determina a Lei no 9.250, de 1995:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas: (Grifei)
Dessa forma, o fato de ter havido retenção do imposto nos rendimentos recebidos
durante um ano, não dispensa o contribuinte de pagar um saldo de imposto apurado no
ajuste anual.
Enfim, o sujeito passivo não apresenta fundamentos e provas que possam afastar as
infrações de omissão de rendimentos e de compensação indevida de IRRF
apuradas pela malha fiscal.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, e
corroborando o acerto da decisão recorrida, vale salientar que mesmas têm por escopo informar
ao Fisco o valor do imposto de renda retido na fonte, bem como discriminar os rendimentos
pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa premissa, a apresentação da DIRF contendo
informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo
estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na exata dicção do art. 7o da Lei no
10.426/2002.
Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação em relação aos rendimentos por ele recebidos, não há como desconstituir a
presunção de veracidade das DIRF, ante da ausência de provas de eventual erro ou inidoneidade
das informações nela lançadas, levando-se em conta que os informes de rendimentos acostados
(fls. 43/47) atestam efetivamente os valores tidos por omitidos e pagos no decorrer do ano-
calendário de 2006, bem como a ausência do IR Fonte declarado. Ademais, nesta mesma linha, a
matéria já se encontra pacificada e sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações emitidas pelas fontes pagadoras e à mingua de
comprovação em contrário, indene de dúvida acerca ocorrência das irregularidades apontadas –
em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2006 da totalidade dos
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.388 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722897/2011-90

rendimentos recebidos e da dedução indevida do IRRF – correto é procedimento fiscal, tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário
exigido.
Quanto às supostas violações aos princípios constitucionais aventados, nada a
prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se manifestar ou pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 100
DF CARF MF
Original